Tribunal: STF
Processo: HC 253530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 856.394/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 11 de janeiro de 2017, por volta das 12h00min, na Rua Evaristo Juvenal Barbosa, nº. 53, Bairro Imaculada Conceição, nesta cidade e Comarca, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 69 pedras de crack, com massa líquida total de aproximadamente 18g, e um tablete de maconha, com massa líquida aproximada de 189,7g, ambos acondicionados em material plástico, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar e legal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, “tão somente a fim de reduzir a pena-base estabelecida na decisão atacada (o que não gera, porém, reflexo na pena final já fixada na sentença, ante a Súmula 231 do STJ, observada na segunda fase da dosimetria)”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não há inauguração de competência desta Corte, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    5. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente